Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704590-36.2025.8.07.0000 DESPACHO Intimada a agravante (id 69824616), sob pena de revogação da liminar, para indicar o administrador provisório do espólio, qualificando-o, ou, se já nomeado, o inventariante, para que possa ser intimado para responder ao recurso, a recorrente informa (id 69906347) que o administrador provisório é a própria, uma vez que os bens do de cujus encontram-se sob sua posse e que, até o momento, não houve a nomeação de inventariante, pois a petição inicial do inventário sequer foi recebida. Ante os esclarecimentos da agravante, desnecessária a intimação para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator